Tribunal: TJPA
Processo: 0873993-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873993-22.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TERRAPLENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelação cível e Remessa necessária.
Ação de cobrança. Contrato administrativo. Reajuste contratual. Prescrição quinquenal. Honorários de sucumbência.
Recurso parcialmente provido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível contra sentença que condenou o Município de Belém ao pagamento de R$ 32.705.329,16 referente ao reajuste de valores contratuais, com juros e correção monetária. O apelante alega a ocorrência da prescrição quinquenal e renúncia tácita ao reajuste.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a aplicação da prescrição quinquenal quanto a parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; (ii) a possibilidade de renúncia tácita ao reajuste contratual pela celebração de aditivos sem pleito de reajuste.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional foi suspenso por requerimento administrativo, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932, aplicando-se a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 29.04.2013.

4. Não há renúncia tácita ao reajuste contratual, pois a celebração de aditivos sem modificação das cláusulas não implica preclusão lógica ou renúncia ao direito, conforme o art. 114 do Código Civil e o art. 54 da Lei nº 8.666/1993.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 29.04.2013. Remessa necessária conhecida, alterando-se a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser definidos na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 4º; CC, art. 114; Lei nº 8.666/1993, art. 54; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APL 0027978-52.2017.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simões; TJ-PR, APL 0000084-35.2017.8.16.01791, Rel. Maria Aparecida Blanco de Lima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo 0873993-22.2018.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra TERRAPLENA LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar à Autora o valor de R$32.705.329,16 (trinta e dois milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) em favor da Autora.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Município de Belém a restituir as custas antecipadas pela Autora, atualizadas monetariamente.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a prescrição de parte das parcelas exigidas, com base no Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de dívidas contra a Fazenda Pública. Alega que a ação foi ajuizada em 29/11/2018, sendo que as parcelas anteriores a 29/11/2013 estariam prescritas.

No mérito, aduz que a Apelada renunciou tacitamente ao direito de reajuste dos valores contratuais, uma vez que firmou diversos termos aditivos ao contrato original (Contrato nº 006/2010-PMB/SESAN) sem pleitear o reajuste nos momentos apropriados, o que caracterizaria preclusão lógica, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União e pareceres da Advocacia Geral da União.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os argumentos de prescrição e a improcedência da ação ou, subsidiariamente, que os honorários de sucumbência sejam fixados em conformidade com o § 3º, IV, do art. 85 do CPC, reduzindo-os para entre 1% e 3% sobre o valor da condenação, devido ao montante elevado da condenação.

A Apelada apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta a pretensão do Apelante e requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta que os valores decorrentes do reajuste contratual não são devidos por estarem prescritos e não terem sido requeridos no momento oportuno.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Recorrente sustenta que as parcelas anteriores à 29.11.2013 foram alcançadas pela prescrição quinquenal, uma vez que decorreram mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação em 29.11.2018, no entanto a Recorrida demonstrou a existência de requerimento administrativo realizado em 21.08.2015 (id. 14629123 - Pág. 1/3) com a resposta definitiva do Apelante apenas em 18.03.2016 (id. 14629131 - Pág. 1), circunstância que suspende o prazo prescricional a teor do que dispõe o art. 4°, do Decreto-Lei n° 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Desta forma, tendo decorrido o período de 07 (sete) meses de suspensão do prazo prescricional, este tempo deve ser somado ao período de 05 (cinco) anos da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei n° 20.910/32.

Assim, encontram-se alcançadas pela prescrição quinquenal as parcelas de reajuste contratual anteriores a 29.04.2013, o que deve ser abatido dos valores pretendidos pela Recorrente em sede de liquidação de sentença.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento referente ao reajuste de valores do contrato celebrado para execução dos serviços de conservação urbana decorrentes da Concorrência Pública n.º 007/2010.

O Apelante sustenta que houve renúncia tácita e preclusão lógica para o pedido de pagamento dos valores, pois houve a celebração de termos aditivos ratificando os termos do contrato, o que inclui os valores pactuados inicialmente.

Os documentos juntados com a inicial demonstram que o contrato administrativo previu expressamente o reajuste dos valores contratados após o período de 12 meses, bem como a forma de cálculo, cláusulas 12.1 e 12.5 (id. 14629100 - Pág. 6).

Embora o Recorrente sustente que a celebração de termos aditivos com a manutenção das cláusulas inicialmente contratadas acarretou em renúncia ao direito de reajuste, não há disposição contratual a este respeito nos aditivos contratuais, não se podendo presumir que a contratante renunciou ao direito.

A renúncia deve ser interpretada restritivamente, a teor do que dispõe o art. 114 do Código Civil, aplicado supletivamente aos contratos administrativos, conforme previsto no art. 54 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época da celebração do negócio jurídico:

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, inexistindo manifestação expressa quanto à renúncia ao direito de reajuste e, sendo ratificadas as cláusulas inicialmente pactuadas, incluindo as disposições referentes ao reajuste periódico, deve ser mantido o reconhecimento do direito da Apelada.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO
REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual.
4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada.

(TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

apelação cível. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO para execução de obra. INSURGÊNCIA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PLEITO da contratada DE REAJUSTE quanto ao ano de 2014, PARA RECOMPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA, SOB O FUNDAMENTO DE TER HAVIDO A RENÚNCIA TÁCITA POR PARTE DA EMPRESA quanto ao direito ao seu percebimento. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE. pretensão recursal que comporta acolhimento. recorrente que já havia formalizado pedido de reajustamento em março/2014, aguardando resposta do poder público que apenas foi apresentada em 2016 (no sentido de indeferimento).
celebração de aditamento ao contrato original visando ao acréscimo do seu objeto, em 31,14%, em agosto de 2014 que não possui o condão de implicar renúncia tácita do direito ao reajuste, como consignado pelo estado do paraná, ainda mais porque houve previsão expressa no termo aditivo no sentido de que permaneciam inalteradas as demais previsões contratuais. necessidade de interpretação restritiva dos atos de renúncia, nos termos do art. 114 do código civil, aplicável por força do art. 54, caput, da lei nº 8.666/1993
. precedentes. SENTENÇA REFORMADA. recurso conhecido e provido.

(TJ-PR - APL: 000008435201781601791. Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 27/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA INFERIOR A UM ANO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS POR MEIO DE TERMOS ADITIVOS. PREÇO. RECOMPOSIÇÃO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE DEVIDO. RENUNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA
. 1. A cláusula de preços fixos e irreajustáveis contida no contrato e sucessivos termos aditivos não contraria, a princípio, a legislação específica a respeito, já que a própria Lei n. 10.192/2001 fixa um interstício temporal mínimo para sua incidência. 2. Não obstante os preceitos assegurados pelos princípios constitucionais e administrativos como da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode ignorar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. 3. O fato dos termos aditivos terem sido realizados sem previsão de reajuste, não tem o condão de afastar o restabelecimento do equilíbrio da contratação, porquanto a equação econômica deve ser preservada ao longo do vínculo obrigacional. Precedentes do TJAC. 4. Diante das sucessivas prorrogações do prazo de execução da obra em prazo superior a um ano, é possível a recomposição do preço, a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.
5. O reajuste exige renúncia expressa, descabendo falar-se em preclusão lógica, caso não postulada sua incidência por ocasião de eventuais aditivos ou mesmo quando do encerramento do contrato. 6. Recurso conhecido. Apelação provida.

(TJ-AC - AC: 07052662220208010001 AC 0705266-22.2020.8.01.0001, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2021)

Destarte, não assiste razão ao Município Apelante, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, com a ressalva da incidência da prescrição quinquenal, conforme exposto no tópico referente à prejudicial de mérito.

REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantém-se a parcial procedência da ação, pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento do apelo.

No que tange aos honorários advocatícios, o Juízo de origem fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação de R$

32.705.329,16 (trinta e dois milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos).

No entanto, havendo a possibilidade de abatimento de valores em decorrência da incidência da prescrição quinquenal, a condenação é ilíquida, devendo os honorários serem fixados em liquidação de sentença, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, II do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Ademais, devem ser observados os percentuais e a regra de progressividade previstos no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para determinar a incidência da prescrição quinquenal

e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para modificar parcialmente a sentença
em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 30/09/2024